Tribunal: TJSP
Processo: 2244531-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2244531-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente HUGO
RODRIGUES DE SOUZA SILVA e Impetrante DARIO REISINGER FERREIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, com
recomendação, VU. Sustentou oralmente o Ilustre advogado Dario Reisinger
Ferreira, e fez uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Cesar Dario
Mariano da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO
E LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244531-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15.866
2
Habeas Corpus Criminal no 2244531-61.2020.8.26.0000
Impetrante: Dario Reisinger Ferreira
Paciente: Hugo Rodrigues de Souza Silva
Comarca: Santos
Voto no 15.866
HABEAS
CORPUS

Pretendida
progressão
antecipada de regime
Descabimento
Lapso
temporal ainda não alcançado
Pleito de prisão
domiciliar: caso concreto em que não se justifica o
benefício.
ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dario Reinsinger Ferreira em favor de Hugo Rodrigues de Souza Silva,
alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte da MMa. Juíza de Direito
da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Santos, por indeferir os pedidos de
progressão antecipada ao regime aberto ou prisão domiciliar.
Aduz que o paciente ostenta bom comportamento
carcerário, tem “proposta formal para emprego com carteira assinada” e está
próximo de alcançar o requisito objetivo para a obtenção da mencionada benesse.
Assim, faz jus à medida almejada, à luz do que dispõe a Recomendação no 62/2020,
do CNJ, sobretudo porque enquadra-se no grupo de risco decorrente do perigo de
contágio pelo novo coronavírus.
Requer, pois, seja-lhe concedida a progressão
antecipada ao regime aberto ou prisão em regime albergue domiciliar.
Junta os documentos de fls. 6/135.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 25/27).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 142).
Dispensadas as informações, o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 144/147).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244531-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15.866
3
2. Verifica-se das informações constantes dos autos
que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, por infração ao art. 155, § 4o, incisos II e IV do Código Penal (fls.
113/115).
Em 05/10/2020 foram indeferidos os pedidos de
antecipação do regime aberto e prisão domiciliar formulados pelo paciente, à luz da
Recomendação no 62/2020, do CNJ, uma vez que o paciente “tem menos de 40 anos
de idade, não satisfez o lapso mínimo necessário à progressão de regime e não há
qualquer notícia de que sua condição de saúde esteja comprometida ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo” (fls. 124/125).
Em que pesem os argumentos da defesa, a decisão
impugnada mostra-se suficientemente fundamentada, pois o paciente alcançará o
requisito objetivo para a obtenção da mencionada benesse somente em 06/01/2021
(fls. 84). Além disso, conquanto o documento de fls. 6 indique que o paciente seja
portador diabetes, hipertensão arterial e obesidade, não constam informações de
quadro clínico instável ou agravado em decorrência dessas comorbidades, tampouco
que não lhe esteja sendo oferecido atendimento médico adequado no âmbito do
estabelecimento penal.
Assim, não há demonstração de que o paciente se
enquadre nas chamadas situações de risco para contaminação pelo coronavírus
(COVID-19), sobretudo porque, até o presente momento, os casos de possível
contaminação no sistema prisional são em número extremamente reduzido (muito
inferiores, em termos percentuais, ao número de casos verificados dentre os
cidadãos livres).
A propósito:
“No que concerne à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem
tomadas providências tendentes a evitar que a pandemia causada pelo vírus
Covid-19 alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que
favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244531-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15.866
4
a legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena imputada. E o
paciente ainda não cumpre pena no regime aberto, que nos termos do artigo 117 da
Lei no 7.210/04 é condição para a concessão da prisão domiciliar, nem sequer fez
prova idônea de que integra o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento
em que se encontra há risco concreto, extraordinário, além da impossibilidade de
nele ocorrerem os cuidados e tratamentos esperados”. (Habeas Corpus Criminal no
2087502-45.2020.8.26.0000, Relator Des. José Raul Gavião de Almeida, 6a Câmara
de Direito Criminal, j. 13.05.2020).
Não
se
vislumbra,
portanto,
a
existência
de
circunstância que pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na
Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal
(Portaria Interministerial n. 7, de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária), como também na esfera estadual
(Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as
autoridades responsáveis pela administração penitenciária vêm tomando as
providências necessárias para a preservação da saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux,
Presidente do Supremo Tribunal Federal:
"(...) sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os
bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas
corpus", O Estado de São Paulo, 10/4/2020).
3. É o caso de denegação da ordem, portanto.
4.
Todavia,
considerando
a
aproximação
das
festividades de final de ano, em que costumeiramente ocorrem as "saídas
temporárias" dos presos com bom comportamento, bem como o retorno destas
previsto para 6 de janeiro – precisamente o dia em que o paciente completará o
requisito objetivo para eventual progressão, a turma julgadora deliberou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244531-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15.866
5
recomendar ao Meritíssimo Juiz que, caso faça jus o sentenciado à aludida saída de
final de ano, seja examinado desde logo se ele preenche o requisito subjetivo para
progressão ao regime aberto, de modo a evitar o retorno ao estabelecimento
prisional.

5. Nos termos expostos, denega-se a ordem, com
recomendação.
CESAR MECCHI MORALES
Relator